Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-93.2021.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002381-93.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DUARTE DE MENEZES - CPF: 524.944.620-53 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JORGE DUARTE DE MENEZES registrado(a) civilmente como JORGE DUARTE DE MENEZES - CPF: 514.645.511-20 (APELANTE), HELENITA DUARTE DE MENEZES - CPF: 535.197.871-72 (APELADO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002381-93.2021.8.11.0050

APELANTE (S):

LUIZ PAULO DUARTE DE MENEZES

ESPOLIO DE JORGE DUARTE DE MENEZES

APELADA (S):

HELENITA DUARTE DE MENEZES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA E JUSTO RECEIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de interdito proibitório constitui medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse.

2. Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a ameaça da posse dos autores, cujo ônus lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC/158, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PAULO DUARTE DE MENEZES e ESPOLIO DE JORGE DUARTE DE MENEZES
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em face de
HELENITA DUARTE DE MENEZES,
e julgou improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, considerando que a requerida decaiu no pedido contraposto, as custas devem ser rateadas na proporção de 50%, devendo também cada parte arcar com os honorários do advogado da parte contrária, o qual ficará estabelecido no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Alegam os recorrentes que em 07/08/2018, os autores juntamente com o Sr. Mario Cézar Duarte de Menezes e Helenita Duarte de Menezes (requerida) teriam firmado Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direito e Meação Hereditária sobre Bens Imóveis, onde as partes teriam pactuado a partilha de bens imóveis em razão do falecimento de Alvíssimo Rodrigues de Menezes, falecido na data de 04/02/2018.

Aduzem que dentre os bens partilhados, estaria o Lote Rural nº 139, Sítio Santa Luzia, localizado na Gleba P.A. Chocororé, Linha Ponte de Pedra, Nova Maringá/MT, sendo que a Sra. Helenita Duarte de Menezes caberia o equivalente a 50% sobre a totalidade do imóvel, por direito de meação, e os demais 50% dividida entre os demais herdeiros.

Sustentam que a requeria não permitiu que nenhum dos herdeiros viessem usar o referido imóvel, alegando pertencer única e exclusivamente a ela.

Relatam que a prova da posse e ameaça de esbulho restaram comprovadas nos autos, através do Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direitos e Meação Hereditária sobre Bens Imóveis, Livro Ata, Mapa e Localização do Sítio Santa Luiza, declarações de posse e termo de declaração.

Afirmam que além das provas documentais, a prova testemunhal confirma a posse dos apelantes e a conduta ameaçadora da apelada.

Asseveram que os autores, como possuidores e condôminos do Sítio Santa Luzia, têm o direito de reaver a posse do imóvel que está sendo injustamente esbulhado pela apelada.

Declaram que as imagens do abandono do sítio corroboram a alegação de que a apelada não está exercendo a posse de forma adequada, o que reforça a necessidade de proteção possessória em favor dos autores.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela de urgência de proteção possessória em favor dos apelantes e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
LUIZ PAULO DUARTE DE MENEZES e ESPOLIO DE JORGE DUARTE DE MENEZES
ajuizaram a
Ação de Interdito Proibitório
em face de
HELENITA DUARTE DE MENEZES,
alegando, em síntese, que as partes, juntamente com o Mario Duarte de Menezes, celebraram Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direitos e Meação Hereditária sobre Bens Imóveis deixados em virtude do falecimento de Alvíssimo Rodrigues de Menezes em que Mário cedeu aos irmãos a porção que lhe cabia do Sítio Santa Luzia, restando 50% do imóvel à genitora, ora requerida, 25% para Jorge e 25% para Luiz.

Sustentaram que a requeria obstaculiza o usufruto da propriedade pelos herdeiros, impedindo sua entrada no imóvel.

Requerera liminarmente a expedição de mandado proibitório para que a requerida se abstenha de oferecer empecilhos para uso, gozo e livre acesso dos requerentes e seus familiares na propriedade.

No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar, bem como pela manutenção dos requerentes na posse do imóvel.

A inicial foi recebida no ID nº 251582679, ocasião em que foi indeferido o pedido liminar.

Devidamente citada, a requerida ofertou sua contestação com pedido contraposto no ID nº 251583164, alegando preliminarmente inépcia da inicial, ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação e requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 251583171.

Em decisão saneadora proferida no ID nº 251583179, as preliminares foram afastadas, bem como determinado a intimação das partes para informarem as provas que pretendiam produzir.

Os autores requereram a produção de prova testemunhal no ID nº 251583180, enquanto a parte requerida pugnou pela produção de prova documental e testemunhal (ID nº 251583187).

Audiência de instrução realizada no ID nº 251583216.

Após, as partes apresentaram alegações finais escritas (ID nº 251583207 e 251583215.

O i. magistrado Dr. Bruno César Singulani França julgou improcedente a ação e o pedido contraposto, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

O interdito proibitório constitui o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente à ameaça de turbação ou de esbulho e, nos termos dos artigos 567 e 568 c/c 561 do CPC/15, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça. Vejamos:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

“Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, é incontroversa a posse exercida pelos autores sobre o imóvel litigioso, uma vez que não foi contestada pela requerida.

Contudo, no que tange à alegada ameaça, a requerida/agravada nega sua ocorrência, afirmando que jamais proibiu os autores de frequentarem o sítio, contudo, quanto ao Sr. Luiz Paulo tem uma medida protetiva contra ele, por ameaça.

Tanto é verdade, que a apelada acostou aos autos um Boletim de Ocorrência no ID nº 251583165 e a medida protetiva no ID nº 251583166, noticiando a agressividade e a ameaça intentada pelo seu filho Luiz Paulo, ora apelante.

Nota-se que diferentemente do que afirmam os apelantes, a sentença considerou todo o conjunto probatório produzido nos autos.

Isto porque, a sentença bem ponderou que:

“As testemunhas inquiridas em nada contribuem para elucidação dos fatos, porquanto, nenhum depoente presenciou a suposta ameaça promovida pelo réu no sentido de que impedir que o autor exercesse a posse sobre o bem imóvel.

Muito embora o informante Nilton José Toniasso, em sede instrutória, tenha dito que a requerida, ultimamente, não permitia a entrada do Sr. Luiz Paulo no imóvel, objeto dos autos, este também é categórico ao afirma que desconhece o motivo real do impedimento supostamente imposto. O que, de certo modo, prejudicada a valoração da prova, haja vista a existência de medida protetiva em favor da ré, na qual o requerente fora proibido de se aproximar da ofendida e de sua residência (Id. 90784101).”
(ID nº 251583220)

Com efeito, a prova testemunhal em nada contribuiu para elucidação dos fatos, visto que nenhum dos ouvidos na audiência de instrução presenciou a suposta ameaça promovida pela requerida, ora apelada, no sentido de impedir que os apelantes exercessem a posse sobre o bem imóvel.

A propósito, transcrevo os depoimentos (ID nº 251583216):

“Era manicure da Sra. Helenita; que o Luis Paulo xingou dona Helenita na minha frente; ela morava na casa do Mario; conheço o Paulo e o Jorgio e o Mario; conheço mais o Paulo que mora aqui na cidade aonde que eu moro.”
(GRAZIELA DUARTE – testemunha da requerida)

“eu conheço Helenita daqui de Campo Novo quando o marido estava doente; ela comentou até varias vezes que ela não aguentava mais que era tanto tormento que ela assinou um papel que ela nem sabe direito o que ela assinou; ela morava no sítio em Nova Maringá.”
(ANTONIETA INES MAINARD TANIOZZO – testemunha da requerida)

“lindeiro de sítio, vizinhos de campo novo; eu sei que logo após a morte do meu cumpadre, a cumadre com seus filhos entraram no acordo de fazer a divisão parcial dos bens né, porque tinha que fazer o inventário; como ficava muito caro fazer o inventário resolveram fazer o acordo com os filhos; houve questões brigas com a família depois, eu sei que a cumadre ultimamente não deixava o Luiz Paulo entrar no sítio, mas o motivo eu não sei”.
(NILTON JOSE TONIASSO – Informante)

“tomei conhecimento de ambas as partes do acordo de divisão dos bens; o sítio ficou partilhado pela Dona Helenita; pelo Paulo e pelo Jorge;”
(APARECIDO BORGES PEREIRA – informante)

Nesse contexto, os elementos de prova constantes dos autos não permitem concluir pela ocorrência de ameaça realizada pela apelada de modo a turbar a posse dos autores sobre o imóvel litigioso.

Ademais, o Boletim de Ocorrência expressa apenas a versão dos fatos noticiados pelos autores, não podendo conferir-lhe fé pública sobre seu teor.

Dessa forma, não demonstrado o fato constitutivo do direito pleiteado, qual seja, a ameaça da posse dos autores, cujo ônus lhe incumbiam por força do art. 373, I, do CPC/15, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA - COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA - JUSTO RECEIO NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA. - A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho
- Não restando caracterizado o fundado receio de que o autor será molestado em sua posse, não há como se acolher a pretensão de interdito proibitório.”

(TJ-MG - AC: 10090170028964001 Brumadinho, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PROVA DA AMEAÇA À POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente. Inteligência do artigo 567 do CPC.
Não merece guarida a pretensão autoral se inexistente a demonstração de ato de molestamento à sua posse, notadamente porque a insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra ela, autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.321684-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da sumula em 19/06/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025